Tribunal: TJBA
Processo: 8001281-28.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001281-28.2020.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LINDALVA TEIXEIRA LEDO Advogado(s): ANDRE BESCHIZZA LOPES APELADO: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. VÍNCULO CELETISTA SEM CONCURSO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO BIENAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, quanto às verbas exigíveis anteriores a 30 de outubro de 2015, com fundamento na prescrição quinquenal, e improcedentes os demais pedidos, que buscavam o reconhecimento de vínculo empregatício celetista antes da transmudação para o regime estatutário, com a consequente condenação do Município de Caetité ao pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias. A autora sustenta a nulidade da transmudação, por ausência de concurso público, e requer o pagamento de verbas celetistas, FGTS e reconhecimento do tempo de serviço para fins previdenciários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transmudação do regime celetista para estatutário operada por lei municipal configura extinção do contrato de trabalho e atrai a prescrição bienal para as verbas anteriores; (ii) verificar se há direito às verbas trabalhistas e rescisórias após a alteração do regime jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mudança de regime jurídico celetista para estatutário, ainda que unilateral e sem concurso público, constitui extinção do vínculo de natureza trabalhista e instauração de nova relação de cunho estatutário, atraindo a incidência da prescrição bienal para as pretensões fundadas na relação anterior. 4. A jurisprudência consolidada do TST (Súmula nº 382) e do STF reconhece que a transmudação de regime acarreta a extinção do contrato de trabalho, fazendo fluir o prazo de dois anos previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 5. A ação foi ajuizada mais de treze anos após a alteração de regime promovida pela Lei Municipal nº 650/2007, estando, portanto, fulminadas as pretensões relativas ao período celetista. 6. As verbas posteriores à transmudação submetem-se ao regime estatutário, não sendo devidas obrigações típicas da CLT, como FGTS, férias nos moldes celetistas e verbas rescisórias. 7. A transmudação não caracteriza ato ilícito ou abusivo a ensejar indenização por danos morais, ausente qualquer lesão à esfera extrapatrimonial da autora. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001281-28.2020.8.05.0036, em que figuram como apelante LINDALVA TEIXEIRA LEDO e como apelada MUNICIPIO DE CAETITE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)